Tribunal: TJSP
Processo: 0001767-05.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Lesões corporais de natureza leve praticadas no âmbito doméstico ou familiar. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a sanção permaneceu no piso, tendo-se três (3) meses de detenção. Na segunda

Ementa:
1-) Apelação criminal. Lesões corporais de natureza leve praticadas no âmbito doméstico ou familiar. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Inexiste insuficiência de provas.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a sanção permaneceu no piso, tendo-se três (3) meses de detenção. Na segunda etapa, inexistem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.
4-) O regime inicial aberto foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade.
5-) Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou a concessão de "sursis", pois ausentes os seus pressupostos. Trata-se de infração penal cometida com violência contra a pessoa. Inteligência da Súmula 588 do STJ.